Tribunal: STF
Processo: HC 197525
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DEMORA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Anápolis/GO, no processo nº 202000107545, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 30 de janeiro de 2020, ante o crime do artigo 157, cabeça (roubo) do Código Penal. Em 17 de fevereiro seguinte, recebeu a denúncia.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, no habeas corpus nº 607.438/GO, indeferiu o pedido de implemento de liminar.
    Os impetrantes apontam constrangimento ilegal ante a demora no julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do mérito da impetração. Dizem aparelhado o processo, desde 11 de setembro de 2020, para exame.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a determinação ao Superior Tribunal de Justiça, de apreciação. Buscam, alfim, a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio Superior Tribunal de Justiça, nesta data, revelou pendente de análise a impetração.
    2. Mostra-se relevante o que articulado quanto à demora no exame do habeas corpus nº 607.438/GO, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça, uma vez encontrar-se aparelhado o processo para julgamento, há 5 meses e 7 dias.
    3. Defiro a liminar, determinando ao relator, ministro João Otávio de Noronha, a análise, com celeridade, da matéria de fundo veiculada no habeas corpus nº 607.438/GO
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator